Tribunal: TJBA
Processo: 8008966-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008966-80.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: B&O AGRONEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração simultâneos opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação cível para reconhecer a validade do título executivo, limitar os juros remuneratórios incidentes sobre recursos do FNE a 12% ao ano, afastar a cobrança de comissão de permanência, limitar os juros moratórios a 1% ao ano e reconhecer a sucumbência recíproca. A primeira embargante apontou contradição quanto à manutenção de taxa de juros superior a 12% ao ano sobre parcela lastreada em recursos internos (RECIN) e omissão sobre a descaracterização da mora. O segundo embargante alegou omissão quanto à necessidade de garantia do juízo (art. 919, § 1º, CPC) e à demonstração do perigo de dano, sustentando a ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar taxas distintas de juros remuneratórios sobre diferentes fontes contratuais (FNE e RECIN); (ii) verificar se houve omissão quanto à caracterização da mora e à exigência de garantia do juízo e demonstração do perigo de dano para concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC pressupõe proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não se verifica, pois o acórdão distinguiu de forma clara os regimes jurídicos aplicáveis às parcelas do contrato: FNE (limitação legal) e RECIN (livre pactuação com base na taxa média de mercado).

4. A alegada omissão quanto à mora não se sustenta, pois o acórdão expressamente manteve sua caracterização, consignando que a dívida foi efetivamente inadimplida, afastando a tese de descaracterização por revisão parcial de encargos.

5. Quanto ao efeito suspensivo, não houve omissão, pois o acórdão não concedeu tutela provisória, mas reformou a sentença em julgamento de mérito, tornando desnecessária a análise dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

6. A pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é incabível, constituindo mero inconformismo com a decisão.

7. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias apontadas pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008966-80.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente,
B&O AGRONEGOCIOS LTDA
e B
ANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.